Tribunal: STF
Processo: Rcl 59502
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Édipo dos Santos Guedes contra decisão proferida no processo nº 0001664-31.2023.8.08.0012, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob alegada violação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante narra ter sido denunciado pelo Ministério Público, no âmbito de investigação realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, mas sem que lhe tenha sido dado acesso a todo o material probatório utilizado para a elaboração dos relatórios produzidos pelos investigadores de polícia, incluindo arquivos de áudio e vídeo. Alega, ainda, que não há nos autos comprovação, assinada pelo Delegado que presidiu o inquérito, de todas as etapas da cadeia de custódia em relação ao seu celular submetido à perícia. Sustenta a tese de que a negativa de acesso a esses documentos compromete o seu exercício do contraditório e da ampla defesa, com conseguinte ofensa ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 3.	Requer, liminarmente, a suspensão do feito na origem, além da liberação do acesso a todo o material probatório utilizado para embasar a denúncia, inclusive o Inquérito Policial 070/2023 — DHPPVV. No mérito, requer a confirmação do conteúdo cautelar e a sequente concessão de novo prazo para apresentação de resposta escrita à acusação.

 4.	O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 13).

É o relatório.

Decido.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l” e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	Como relatado, sob a alegação de que lhe teria sido negado acesso aos documentos, incluindo mídias de vídeo e áudio, que embasaram os relatórios de investigação em que se funda a denúncia do processo a que responde, o reclamante invoca o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, que tem o seguinte teor:

E. 14 (SV): “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

 7.	Entretanto, as informações prestadas pelo Juízo reclamado dão conta de que todos os documentos formalizados nos autos foram disponibilizados às partes do processo, inclusive à defesa. Confira-se:

“(...) Em 14/04/2023 o Douto Advogado do Reclamado peticionou nos autos alegando em determinado ponto do petitório “nos autos existentes ‘relatórios preliminares de investigação’, ‘relatórios de extração de telefone celular’, ‘relatório de polícia judiciária’, todos – absolutamente todos – assinados por investigadores de Polícia, isto é, pessoas sem qualificação para apresentarem laudos técnicos” (sic). Demonstrando que ele teve acesso a todos os documentos que embasaram o oferecimento da denúncia. 
Esclareço, à fl. 28 dos autos foi acostado o “relatório de extração de telefone celular” dando conta que as informações contidas no aparelho celular de propriedade do RECLAMANTE, um IPHONE 11, foram gravadas no CD juntado à fl. 29. E, às fls. 31/89 consta um relatório feito a partir da análise dos dados extraídos do celular, sendo que nele foram feitas transcrições de conversas do WhatsApp, inclusive de áudios enviados ou recebidos, juntadas imagens contidas em diferentes redes sociais do RECLAMANTE. Tudo, conforme informações que podem ser verificadas, quando analisamos o CD de fl. 29. O Relatório Final do Inquérito Policial encontra-se às fls. 90/96. 
Registro, segundo o auto de apreensão que compõe o Auto de Prisão em Flagrante (APFD) e que instrui a inicial, consta que foram apreendidas 10 blísteres com 10 munições cada, um celular, um carregador de pistola, um seletor de rajada e uma moto. As munições, o carregador e seletor de rajada foram encaminhados em 22/03/2023 para o departamento de criminalística para serem submetidos a exames de identificação, eficiência entre outros. Sendo que até o presente momento o laudo do exame dos materiais ainda não foi juntado aos autos.
Ou seja, o único documento à que o RECLAMANTE ainda não teve acesso é o “Laudo exame de materiais” posto que sua confecção provavelmente ainda não foi concluída, ou, se foi concluída, ainda não foi juntado aos autos. Mas, segundo entendimento do STJ e do STF, tal laudo pode ser juntado aos autos, até a apresentação de alegações finais.” (e-doc. 13, p. 2-3 - com grifos acrescidos).

 8.	Em verdade, o reclamante pretende utilizar esta reclamação como sucedâneo recursal, para questionar a validade de provas colhidas nos autos, especialmente acerca do cumprimento da cadeia de custódia, o que configura inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

 9.	A hipótese, frise-se, atrai o entendimento consolidado no sentido de que “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).

 10.	Além disso, é consabido que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória; não é viável utilizá-la, portanto, para aferir se a cadeia de custódia foi ou não cumprida, tampouco para questionar a legitimidade de quem assinou os relatórios da investigação.

 11.	Nesse sentido, aponto precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).

“Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 
1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 
2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 
3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento." 
(Rcl nº 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos acrescidos).

 12.	Por conseguinte, seja porque o reclamante faz uso da reclamação como sucedâneo recursal, seja porque o instituto não comporta a consecução de diligências para reexaminar matéria de fato ou provas, a reclamação deve ter o seguimento negado.

 13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator